Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-04.2012.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0000055-04.2012.8.11.0048 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE JUSCIMEIRA
Agravante : MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
Agravado : HEBER LEMO LEONE
Número do Protocolo : 0000055-04.2012.8.11.0048
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SAI contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Civel no 0000055-04.2012.8.11.0048 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ, ajuizado contra a apelante por HEBER LEMO LEONE, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença que condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de indenização securitária, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id no 47229976)
A agravante afirma que o agravo de instrumento não poderia ter sido julgado por decisão monocrática dada a inexistência de entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema.
No mérito, reinsiste que não há sequelas funcionais permanentes derivadas das lesões decorrentes do acidente, mas sim invalidez temporária, ou seja, o conjunto probatório dos autos não demonstra a existência da alegada invalidez permanente da parte autora.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão do relator, o recurso de Apelação seja recebido e processado, e, ao final, provido integralmente, para que seja indeferido o pleito autoral (Id. 50673046).
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 54991954, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo, requerendo ainda, a majoração dos honorários em sede recursal.
É a suma.
D E C I D O
O agravado Heber Lemo Leone ajuizou ação de seguro obrigatório - DPVAT, contra a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA, buscando receber indenização em razão de invalidez permanente causada por acidente de trânsito ocorrido na data de 01/08/2010.
Embora a jurisprudência do eg. STJ seja firme no sentido do dever de indenizar da Seguradora/Agravante, admito, porém, que matéria discutida no presente caso/apelo realmente não se enquadra exatamente nas hipóteses que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão singular do relator.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0000055-04.2012.8.11.0048 (cf. ID 47229976), e, por consequência, determino o seu regular processamento.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Apelação.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator